Tribunal: TJES
Processo: 5034192-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034192-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS CONTRATADOS. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5034192-85.2024.8.08.0048

Recorrente: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS CONTRATADOS. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em desfavor da r. sentença de ID 13262860 que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débitos de cartões de crédito consignados, com a anulação dos contrato, a condenação da parte requerida/recorrida à restituição em dobro no e a reparação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as contratações dos cartões de crédito consignados foram válidas, em face da alegação de vício de consentimento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo as normas da Lei nº 8.078/1990, sendo a recorrente consumidora (art. 2º) e o recorrido fornecedor (art. 3º).

4.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartões de crédito consignados, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

5.
Pois bem. A autora relata estar sendo indevidamente cobrada por negócio que alega não ter contratado. Em outros termos, aduz que nunca solicitou qualquer cartão junto ao banco requerido. Contudo, analisando os autos, observo que a requerente, ciente da aquisição de dois cartões de crédito na modalidade consignado, fez uso dessa função, porquanto, no campo “
DETALHAMENTO DE DESPESAS
” das faturas consignadas sob o ID. 13262845 - Pág. 14/125 há histórico de realização de diversas compras em ambos os plásticos (exemplos: ID 13262845 - Págs. 15, 17/19, 34, 46/47, 65/66, 74/75, 78/79, 82, 120/121) com a utilização do cartão, inclusive em estabelecimentos físicos, demonstrando, assim, que a consumidora tinha ciência de que se tratava de um produto cartão de crédito.

6.
Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos, pois a autora não só recebeu valores em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

Assim, o banco requerido comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte autora contratado os cartões de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (art. 188, I do Código Civil), ou seja diante das provas da contratação e do uso do cartão a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte da autora.

7.
A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque a autora não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas. Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrida exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

8.
Manutenção da sentença de primeiro grau, posto que o Juízo
a quo
apreciou as teses esposadas com propriedade, aplicando o direito de forma devida, ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A utilização comprovada de cartão de crédito consignado, por meio de compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento e a pretensão de declaração de nulidade do contrato.”

2. “O exercício regular de direito do credor impede a repetição do indébito e a configuração de danos morais quando a contratação é lícita e o consumidor usufrui do serviço.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 2º, e art. 98, §
3º
; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)